Tribunal: STF
Processo: HC 162627
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Crime societário. Individualização minimamente realizada. 3. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não reconhecida. 4. Omissão. 5. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.